Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004840-24.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), Camara Municipal de Sinop (REU), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REFERENDOU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR CONCEDIDA
AD REFERENDUM
DO ÓRGÃO ESPECIAL – MUNICÍPIO DE SINOP – LEI 2939/2021 – IGREJAS E TEMPLOS – ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS – FECHAMENTO VEDADO – VIOLAÇÃO À NORMA ESTADUAL E ENFRAQUECIMENTO DAS MEDIDAS DE COMBATE À COVID-19 – FASE CRÍTICA DE CONTÁGIO E COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE EM TODO O PAÍS – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - LIMINAR DEFERIDA.

Comprovados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação Direta de Inconstitucionalidade para suspender de Lei municipal que veda o fechamento das igrejas e templos religiosos sob a justificativa de serem atividades essenciais.

No atual estado de pandemia em que se encontra o país, em particular o Estado de Mato Grosso, a solução dos conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, com amparo em evidências científicas, de modo a não se
contrapor ao esforço do Estado no combate à disseminação do Coronavírus.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1004840-24.2021.8.11.0000

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP

Relatório

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra o Município de Sinop, com pedido liminar de suspensão da Lei n. 2.939, de 15 de março de 2021, que estabelece que as igrejas e templos religiosos de qualquer culto são considerados atividades essenciais para efeito de políticas públicas naquele município, sob o argumento o âmbito daquele município, sob o argumento de violação aos artigos 18 e 30, inciso II, da CF, e artigos 173, §2o, e 193, da Constituição Estadual.

A Lei mencionada está assim redigida:

“Art. 1o - Esta Lei estabelece as Igrejas e os Templos Religiosos de qualquer culto como atividades essenciais, para efeitos de políticas públicas no âmbito do município de Sinop – MT, em especial nos períodos de calamidade pública, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais.

Parágrafo Único - Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em tais locais, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais.

Art. 2o- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 3o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sinop

Estado de Mato Grosso

Em, 15 de março de 2021

Roberto Dorner

Prefeito Municipal”.

O requerente aponta inconstitucionalidade formal visto que a norma afronta claramente a autonomia dos entes federados no pacto federativo (art. 18 da CF), já que extrapola a competência suplementar reconhecida aos Municípios (art. 30, inciso II, da CF) no que diz respeito às medidas de restrição à liberdade, adotadas no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Afirma que, apesar de a Constituição Federal definir a competência administrativa comum entre os entes federativos para tratar sobre saúde pública, a competência
legislativa
dos Municípios, por sua vez, é apenas suplementar, de modo que devem respeitar a coordenação das ações dos Estados e da União.

Sustenta também grave ofensa aos artigos 173, §2o, e 193, da Constituição Estadual, pois o Estado de Mato Grosso, com amparo na Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as providências que poderiam ser adotadas no âmbito das ações e serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, publicou o Decreto n. 420, de 23 de março de 2020, que determina situação de emergência, e desde a edição da norma federal tem atuado vigorosamente no combate à pandemia.

Como exemplo, cita o Decreto n. 836, de 1o de março de 2021, que permite, durante sua vigência, os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêneres, cinemas, museus, teatros e a prática de esportes coletivos, até o limite de 50 pessoas, observados os 30% da capacidade máxima do local e os horários fixados.

Argui que,
no entanto
, o Município de Sinop, ignorando o comando estadual, aprovou a Lei ora impugnada e estipulou que, independentemente das medidas classificadas como extraordinárias, os cultos religiosos e missas poderão ocorrer sem nenhuma restrição, pois seriam atividades essenciais.

Assinala que, à vista disso e da grave situação enfrentada no Estado, sobretudo naquele momento em que a nova onda de contaminação causou o colapso do sistema de saúde estadual e nacional, estavam presentes na hipótese o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para a suspensão liminar do ato normativo em questão (Id. 80773966).

A liminar foi deferida
ad referendum
do Órgão Especial, com fundamento no artigo 21, inciso V, do RISTF c/c o artigo 294 do RITJ-MT, e suspensos os efeitos da respectiva Lei n. 2.939/2021 (Id 81242971).

Nas informações que prestou, a Câmara Municipal destaca que referida Lei em nenhum ponto fere a competência federal ou estadual; que o próprio Decreto federal 10.329/2020, que regulamenta a Lei n. 13.979/2020, trata de atividades religiosas; que a Lei Estadual n. 11.330/2021 reconhece a essencialidade delas para a população, e que a Lei questionada segue a mesma linha (Id 83771965).

Já o Município de Sinop consigna que a Lei apenas reconhece/estabelece as igrejas e templos religiosos como primordiais, mas não os exime dos cuidados e precauções na realização dos ritos e cerimônias. Aduz que, ao contrário, os obriga a acatarem as orientações das autoridades no que tange ao percentual de público, horário de funcionamento, dias de abertura, além das medidas sanitárias, tais como o uso de máscara, luvas e álcool em gel pelos frequentadores no período de pandemia, e a aferição de temperatura corporal. Dessa maneira, entende que não afronta a autonomia dos entes federados (Id 84466956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1004840-24.2021.8.11.0000

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP

VOTO

Como relatado, a hipótese é de liminar concedida
ad referendum
do Órgão Especial em
26-3-2021.

Naquela oportunidade, foi salientada a alegação do requerente de que a Lei impugnada, além de estabelecer que igrejas e templos religiosos de qualquer culto são consideradas atividades essenciais, em especial nos períodos de calamidade,
também veda o fechamento
, e que essa norma se contrapõe ao esforço do Estado de Mato Grosso no combate à disseminação do Coronavírus, o qual em 1o-3-2021 editou o Decreto n. 836, que institui critérios restritivos para as ações comerciais

e de serviços.

O Procurador-Geral de Justiça pontuou também que, não obstante a revogação pelo Decreto n. 874, de 24 de março de 2021,
foram mantidas as restrições de funcionamento de igrejas, templos e congêneres
,
inclusive no tocante aos horários.
Assim, concluiu que a norma do município de Sinop, ao vedar o fechamento, enfraquece as ações estaduais que tentam conter o avanço da Covid-19.

A liminar foi deferida com sustento na presença dos requisitos legais, sendo ressaltado que a Constituição Federal enuncia no artigo 23, II, a competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para “c
uidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”,
no artigo 24, XII, trata da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, e no artigo 30, inciso II, autoriza os Municípios a suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber, conforme o interesse local, mas não a contrariá-las.

Especificamente sobre o Coronavírus, foi assinalado que o STF reconheceu na ADPF n. 672 e na ADIN n. 6.341 a competência concorrente dos Estados e a suplementar dos Municípios para legislarem sobre proteção à saúde em tempos de pandemia.

E mais, que a situação extraordinária vivenciada impõe atuação rigorosa e conjunta dos órgãos públicos e entes federativos para o controle eficaz da disseminação da doença, atentando sempre à proteção da sociedade e aos dados científicos comprovados.

Foi, ainda, colacionado trecho do voto do ministro Dias Toffoli na Suspensão de Segurança n. 5.362, que reforça esse entendimento. Confira-se:

Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão federal máximo a cuidar do tema,
sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma única localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida.
Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal, não tem o condão de gerar os alegados riscos de dano à ordem público-administrativa, mas antes de preveni-los”.

Por essa perspectiva, é flagrante o
fumus boni iuris
.

Quanto ao
periculum in mora
, foi registrada a necessidade da implementação de medidas urgentes em virtude de no Estado de Mato Grosso o cenário ser de descontrole na transmissão do vírus, com falência do sistema de saúde, elevada taxa de ocupação das UTIs e de óbitos pela Covid-19.

Além disso, que o panorama atípico e dramático, “
traz consigo efeitos deletérios e que extrapolam limites territoriais e requerem medidas amplas e coordenadas entre os entes federativos”,
o que é substrato suficiente
“para a descaracterização do interesse meramente local”
(STF, Rcl 39790, relator Min. Luiz Fux, julgado em 22/04/2020, processo eletrônico, DJe099, divulgado em 23/04/2020, publicado em 24/04/2020).

Foi anotado também que a demora na tomada de decisões e provável aglomeração nesses espaços aceleram a contaminação, o que aumenta a procura por tratamento e contribui para a deterioração do sistema público de saúde, já bastante debilitado.

E que, embora o Decreto estadual seja posterior à Lei municipal, a questão relevante a se analisar em caráter liminar é a alta probabilidade de danos à saúde pública. Ficou bem esclarecido que, com o fechamento de igrejas e templos, o exercício da liberdade religiosa e de crenças não fica impedido; ao contrário, permanece ileso, sendo necessário apenas que, temporariamente, ocorra por outros meios que não exijam a reunião física das pessoas, para evitar riscos à sociedade.

Em acréscimo aos embasamentos usados para a concessão da liminar em 26-3-2021, vale lembrar que o mesmo quadro de gravidade ainda persiste em Mato Grosso, como amplamente divulgado na mídia pela Secretaria de Estado de Saúde, no que concerne à quantidade de óbitos e novos casos nos últimos dias, com 93% dos leitos de UTI ocupados e previsão de novo colapso da rede hospitalar.

A propósito dos argumentos constantes nas informações dos requeridos, importante transcrever os trechos do voto do Ministro Alexandre de Moraes por ocasião do referendo na MC na ADI 6.341:

“
Na crise, a Constituição deve servir de guia aos líderes políticos para que haja cooperação, integração, exatamente para chegarmos a bom tom no final dessa difícil caminhada para todos: União, Estados, Municípios e todos os brasileiros
”.

“[...] no momento de acentuada crise, o que nós precisávamos – e precisamos – é fortalecimento da união entre os entes federativos, ampliação da cooperação entre os entes federativos, dos três Poderes. São instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados por todas as lideranças políticas municipais, estaduais e federais em defesa do interesse público”.

“
O Município, por óbvio, não faz parte da competência concorrente, em que as normas gerais da legislação serão da União e as normas complementares, dos Estados, mas o art. 30, II, permite que o Município possa suplementar para fazer bem aplicar a legislação no seu âmbito. Sem contrariar, mas suplementando
”.

Essas foram as justificativas jurídicas para o deferimento da liminar, cujo referendo submeto a Vossas Excelências.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Eminentes Pares:

Compulsando os autos, denota-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi subscrita pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra o Município de Sinop, com pedido liminar de suspensão da Lei n. 2.939, de 15 de março de 2021, que estabelece que as igrejas e templos religiosos de qualquer culto são considerados atividades essenciais para efeito de políticas públicas naquele município, sob o argumento de violação aos artigos 18 e 30, inciso II, da CF, e artigos 173, §2o, e 193, da Constituição Estadual.

Em análise detida dos autos, ocorreu-me dúvida tão somente quanto à questão da competência para apreciação da medida cautelar em ADI de forma “unipessoal”, que, como é sabido, está prevista em norma constitucional somente em hipóteses excepcionais, porquanto verifica-se que, distribuída a referida ação em 23/03/2021, o Eminente Relator apreciou o pedido liminar
ad referendum
do Órgão em 26/03/2021, submetendo a este Plenário, tão somente após a apresentação das informações.

Vejamos.

Sobre a questão, é sabido que o art. 97 da Constituição de 1988 estabelece os tribunais somente podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público por meio de voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial.

Do mesmo modo, o art. 172, §1o do Regimento Interno desta Corte de Justiça prevê:

“Art. 172 - O Relator requisitará informações à autoridade da qual tiver emanada a lei ou o ato normativo.

§ 1° - Se houver pedido de medida cautelar, o Relator deverá submetê-la ao Plenário e somente após a decisão solicitará as informações.”

Assim pelo que se observa a competência para apreciação de medida cautelar em ADI é do Colegiado, e não monocrática.

Ressalta-se que a Lei n. 9.868/1999 (artigos 10, 12-F, 21 e 23) que dispõe sobre o processo e julgamento da ADI e ADC perante o Supremo Tribunal Federal, excepciona tal regra, especialmente, às medidas cautelares, na seguinte hipótese:

“
o art. 10 da Lei 9.868/1999 ressalva a possibilidade de concessão de liminares
durante o período de recesso da corte
, o que se opera mediante decisão monocrática do presidente do órgão, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
”.

Assim, somente é possível a análise unipessoal de liminar pelo Relator em casos em que não se mostra viável a reunião do Colegiado, o que não ocorrera no presente processo, posto que desde o ajuizamento da ADI, 23/03/2021 este Colegiado já se reuniu em diversas oportunidades.

E mesmo que se assim não fosse, poderia, caso necessário, a teor do art. 86 do RITJMT, ser realizada sessão colegiada
extraordinária,
mediante convocação prévia do seu Presidente, ou a requerimento de qualquer de seus membros ou do Procurador-Geral de Justiça, justificadamente, independente de prazo mínimo de antecedência, quando se tratar de motivo relevante, o que se aplicaria ao caso.

Isso porque, o contexto narrado mostra por si só a necessidade da implementação de medidas urgentes, sendo perfeitamente possível a designação de sessão extraordinária, seja por videoconferência ou pelo Plenário Virtual.

Logo, na hipótese, nota-se evidente a carência de competência para proferir decisão unipessoal, ante a configuração da violação dos dispositivos supramencionados.

Por essa razão,
peço vênia ao douto Relator, para divergir do seu voto
no sentido de
referendar
a liminar outrora concedida, ante a carência de competência e ausência de previsão legal.

Todavia, tendo em vista a urgência da medida, já que a lei impugnada além de estabelecer que igrejas e templos religiosos de qualquer culto são consideradas atividades essenciais, em especial nos períodos de calamidade, também veda o fechamento, e que essa norma se contrapõe ao esforço do Estado de Mato Grosso no combate à disseminação do Coronavírus, o qual em 1o-3-2021 editou o Decreto n. 836, que institui critérios restritivos para as ações comerciais e de serviços, e restando clarividente a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, porquanto a Lei ora questionada enfraquece as ações estaduais que tentam conter o avanço da Covid-19,
concedo a liminar, na condição de membro deste Órgão Especial
, para suspender, por ora, os efeitos da Lei n. 2.939, de 15 de março de 2021, do Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021